Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-81.2025.8.11.0048
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000265-81.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GUILHERMINO PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 181.426.721-20 (APELANTE), LUIZ ANDRE DOS SANTOS - CPF: 631.312.771-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - CNPJ: 18.715.383/0001-40 (APELADO), MARINA DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 058.839.317-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO E EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a responsabilidade do Município por protesto e execução fiscal indevidos em desfavor de idoso com deficiência visual, mas fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais reflete, de forma adequada, a extensão do sofrimento causado pelo ilícito estatal e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva da Administração Pública restou caracterizada ante a falha administrativa na cobrança de débito inexistente, culminando em protesto e execução fiscal.
4. A condição de hipervulnerabilidade do autor — idoso, deficiente visual e residente em pequeno município — agrava os efeitos do ilícito, justificando a majoração da indenização.
5. A jurisprudência pátria adota parâmetros superiores ao fixado na sentença em casos análogos, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.
6. Fixação do valor em R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes e com o valor inicialmente exigido pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:

O protesto e a execução fiscal indevidos configuram dano moral presumido, indenizável independentemente de prova do prejuízo concreto.

A fixação do valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição pessoal da vítima, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida.

A majoração da indenização é cabível quando o valor fixado não reflete a extensão do dano nem cumpre adequadamente sua função dissuasória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1000900-65.2023.8.11.0005, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 18.09.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1001290-27.2023.8.11.0040, Rel. Des. Jorge Ferreira, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Guilhermino Pereira Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais n. 1000265-81.2025.8.11.0048, movida em face do Município de Belo Horizonte/MG.

Inconformado com o montante arbitrado, o autor interpôs apelação, sustentando que o valor não reflete a gravidade dos danos sofridos, a natureza da conduta estatal e sua condição pessoal de vulnerabilidade (idoso e deficiente visual), pleiteando a majoração da indenização.

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do quantum fixado na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo narra a inicial, o autor, idoso e portador de deficiência visual total, teve seu nome indevidamente protestado e foi alvo de execução fiscal referente a multas incidentes sobre imóvel localizado em Belo Horizonte, cidade com a qual não possui qualquer vínculo. A cobrança se prolongou por anos, mesmo após defesa administrativa e posteriormente ação anulatória demonstrarem a inexistência da dívida, como se constata nos documentos do processo executivo e anulação administrativa constantes dos autos.

A sentença reconheceu a ocorrência de falha administrativa e, por consequência, condenou o Município ao pagamento de danos morais, porém fixou o quantum compensatório em R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ), conforme expressamente consignado no dispositivo.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece conhecimento.

No mérito, discute-se unicamente o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00.

A responsabilidade do Município pelo evento danoso, bem como a ocorrência do próprio dano moral, não são objeto de controvérsia, pois já reconhecidos pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória.

Os autos demonstram, de forma clara e documentalmente comprovada, que o autor, pessoa idosa e portadora de deficiência visual total, foi submetido a protesto indevido e à abertura de execução fiscal fundada em débitos inexistentes relativos a imóvel situado na cidade de Belo Horizonte, local onde jamais residiu ou manteve qualquer espécie de vínculo.

A cobrança prolongou-se por anos e evoluiu até o ponto de ameaça concreta de penhora, apesar de o próprio Município, posteriormente, reconhecer a irregularidade das autuações tanto na via administrativa quanto na via judicial, na ação anulatória que veio a declarar a inexistência dos débitos.

Esse cenário revela evidente falha do serviço público, suficiente para caracterizar a responsabilidade objetiva da Administração, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Como é sabido, o protesto indevido e a inscrição em execução fiscal fundada em dívida inexistente configuram dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

No caso presente, além do protesto e da execução indevida, verifica-se o agravante de que o autor se encontra em situação de hipervulnerabilidade: idade avançada, deficiência visual absoluta e dependência direta de sua reputação creditícia no pequeno município onde reside.

A manutenção da cobrança, mesmo após sucessivas demonstrações de erro, evidencia descaso administrativo e contribui para intensificar o sofrimento experimentado.

Embora a sentença tenha reconhecido o dano e fixado indenização, o montante arbitrado não se revela adequado à gravidade da situação.

A quantia de R$ 5.000,00 não reflete a extensão da ofensa, tampouco o caráter pedagógico que deve acompanhar a condenação de ente público quando mantém conduta administrativa reiteradamente irregular.

A jurisprudência pátria, especialmente em casos de protesto indevido e inscrição equivocada em execução fiscal, adota valores significativamente superiores, usualmente situados em R$ 10.000,00, variando conforme as particularidades do caso concreto. Aqui, também se deve levar em consideração o valor da execução indevida, que inicialmente perfazia o valor de R$16.367,89 (dezesseis mil e trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos)
.

Diante disso, entendo que a justa reparação deve corresponder a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que equivale a pouco mais da metade do valor indevidamente executado, e que melhor traduz a gravidade do dano moral sofrido e preserva a proporcionalidade, evitando enriquecimento indevido, mas garantindo caráter compensatório e pedagógico.

No mesmo sentido:

Ementa: direito administrativo e tributário. Apelação cível. Inscrição indevida em dívida ativa por débito de iptu. Responsabilidade objetiva do município. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição indevida em dívida ativa referente a débitos de IPTU, para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00. O juízo de origem reconheceu a perda parcial do objeto quanto à anulação dos débitos, já cancelados administrativamente, mantendo a condenação à indenização por danos morais e aos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em dívida ativa por débitos de IPTU enseja a obrigação de indenizar por danos morais; e (ii) determinar se o valor fixado na sentença a título de indenização deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do ato lesivo, do dano e do nexo causal.

4. A inscrição indevida em dívida ativa, mesmo sem a ocorrência de protesto, execução fiscal ou pagamento, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, pois o constrangimento é presumido (dano in re ipsa).

5. A conduta administrativa irregular foi reconhecida pelo próprio ente público, que promoveu o cancelamento dos débitos após o ajuizamento da ação, o que confirma a falha no lançamento tributário.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de protesto ou constrição, o reconhecimento do erro e o caráter pedagógico da condenação.

7. Consideradas essas circunstâncias, mostra-se adequada a redução do valor da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, alinhando-se com a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em dívida ativa por débito de IPTU, ainda que sem protesto ou execução, configura ato ilícito que gera dano moral presumido e indenizável.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a conduta da Administração e os precedentes do tribunal.

3. O reconhecimento administrativo do erro não afasta o dever de indenizar, mas pode justificar a redução do montante indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTN, arts. 32 e 34.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1000900-65.2023.8.11.0005, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18.09.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1001290-27.2023.8.11.0040, Rel. Des. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024.

(N.U 1036617-24.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Portanto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar os danos morais arbitrados na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Os critérios de atualização e juros permanecem conforme fixados na sentença, isto é, juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, nos moldes da Súmula 362 do STJ.

Em razão do provimento do apelo, incidem os honorários recursais previstos no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que majoro para 12% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no §3o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025